Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740221-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: ANA DA MOTA GOMES, BRUNO LUCAS PEREIRA, FRANCISCA CICERA MONTEIRO GRANGEIRO, CLAYSON DE SOUZA NASCIMENTO, DIVINO DOS SANTOS, LEVI CHAGAS DA SILVA, MARCELO DA MOTA GOMES, SELMA ABUD VIEIRA, SORAYA MUSTAFA ALI MATAR, THAIANE ALVES BARBOSA, VILMAR ISIDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela embargada ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, contra a decisão interlocutória (id 247534106 - origem), proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0737425-74.2025.8.07.0001, opostos por ANA DA MOTA GOMES e outros, que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora sobre o imóvel objeto da lide. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que a decisão agravada concedeu medida excepcional sem a devida análise dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, comprometendo a efetividade da execução em curso e causando grave prejuízo à parte credora. Argumenta que a hipoteca foi regularmente constituída e registrada em favor da agravante em 2016, antes da celebração dos contratos de aquisição do imóvel pelos agravados, conferindo-lhe direito real de garantia, oponível erga omnes. Sustenta que os agravados não possuem posse efetiva sobre o imóvel, que se encontra inacabado e sem definição física das unidades autônomas, sendo insuficiente para afastar a penhora. Aduz que os agravados jamais exerceram atos possessórios concretos sobre o bem, o qual se encontra inacabado e sem definição física das unidades autônomas, sendo a posse invocada meramente jurídica ou ficta, insuficiente para afastar a eficácia da hipoteca registrada. Assevera que o perigo de dano alegado pelos agravados decorre de riscos inerentes ao negócio por eles celebrado, não sendo admissível a concessão de tutela de urgência com base em alegações genéricas e desprovidas de respaldo fático e jurídico. Defende que a suspensão da penhora impede o regular prosseguimento da execução, retardando injustificadamente a satisfação de crédito reconhecido por sentença transitada em julgado, em afronta aos princípios da efetividade jurisdicional e da razoável duração do processo. Requer, com fundamento nos artigos 1.019, I e 300 do CPC, a concessão de efeito ativo ao recurso, para restabelecer imediatamente os efeitos da penhora sobre o imóvel matriculado sob o número 3.157 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida e restabelecendo os efeitos da penhora sobre o referido imóvel. Preparo regular (id 76425662). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficientes meras alegações de prejuízo à efetividade da execução. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar acerca da adequação da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora